Tribunal: STF
Processo: HC 201146
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PROCESSO-CRIME – NULIDADE – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO – PRECEDENTE – PLENO – RESSALVA DE ENTENDIMENTO PESSOAL.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor William Akerman Gomes prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sorocaba/SP, ao receber a denúncia – processo nº 1504832-78.2019.8.26.0602 –, determinou a prisão preventiva do paciente, ocorrida em 31 de maio de 2019, e de outra pessoa, ante o crime do artigo 159, § 1º (extorsão mediante sequestro qualificada em razão de haver perdurado por mais de 24 horas), do Código Penal. 
    Em 29 de junho de 2020, condenou-o, afastada a qualificadora, a 15 anos de reclusão, no regime fechado, e 360 dias-multa. Não reconheceu o direito de recorrer em liberdade, assentando permanecerem os motivos que ensejaram a custódia.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 661.495/SP.
    O impetrante sustenta configurada nulidade processual, dizendo violado o artigo 212 do Código de Processo Penal. Afirma que a Magistrada adotou postura de Órgão de acusação, iniciando as perguntas e induzindo as respostas. Aponta excesso de prazo da prisão, a perdurar, aproximadamente, por 2 anos. Articula com a ofensa ao artigo 316, parágrafo único, do referido Código.
    Postula, no campo precário e efêmero, a suspensão do processo-crime e o afastamento da custódia. No mérito, busca o reconhecimento da nulidade a partir da audiência, determinando-se a renovação do ato, e a confirmação da soltura.
    Este habeas corpus foi distribuído por prevenção, ante a vinculação com o de nº 187.035, em favor do paciente, no qual arguida, desde o momento da audiência, a inobservância do citado artigo 212 em processo-crime conexo, de nº 0017583-79.2016.8.26.0602. A Primeira Turma, na Sessão de 6 de abril último, deferiu a ordem, anulando o processo a partir da audiência de instrução, nos termos do voto de Vossa Excelência. 
    Não foi possível acessar o andamento processual, uma vez sob sigilo.
    2. Vício decorrente da violação do artigo 212 do Código de Processo Penal encerra nulidade relativa, a ser articulada de imediato, sujeita a preclusão. A defesa, na audiência, deixou de manifestar inconformismo – documento 2, páginas 51 e 52. A impugnação ocorreu somente nas alegações finais, ao contrário do verificado no processo nº 0017583-79.2016.8.26.0602, objeto do habeas corpus nº 187.035, no qual revelada irresignação na própria assentada.
    O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da custódia preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação mediante ato fundamentado. 
    Apresentada motivação suficiente à manutenção, desde que observado o período de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado constrangimento ilegal. Eis o teor do dispositivo: 
    […] 
    Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. 
    […] 
    Embora a norma preveja a ilegalidade da prisão ausente pronunciamento judicial considerados os 90 dias, o Pleno, em 15 de outubro de 2020, ao apreciar a suspensão de liminar nº 1.395, firmou entendimento segundo o qual a inobservância do prazo não implica a pecha. Fiquei vencido. Ante a decisão, ressalvada óptica pessoal em sentido diverso, não cabe, no campo precário e efêmero, afastar a prisão. Deixo para tornar efetiva a compreensão sobre o tema por ocasião do julgamento em Colegiado. 
    3. Indefiro a liminar. 
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 30 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator